Tribunal: TJBA
Processo: 8008755-73.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008755-73.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LEANDRO CAMPOS BISPO

APELADO: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO FALCAO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Embargada COELBA. A Embargante sustentou omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nas contrarrazões, a Embargada requereu o desprovimento dos aclaratórios.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela Embargada e da efetiva atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal.

III. Razões de decidir

O art. 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios quando houver atuação do advogado em grau recursal e o recurso for integralmente desprovido.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários recursais inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, quando presentes os requisitos legais.

No caso, a apelação da Embargada foi totalmente desprovida, tendo havido atuação do patrono da Embargante, de modo que a omissão deve ser sanada, com a consequente majoração dos honorários anteriormente arbitrados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal configura omissão sanável em embargos de declaração. 2. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC é devida quando o recurso é integralmente desprovido e há atuação do advogado da parte vencedora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.480/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8008755-73.2024.8.05.0080, originários da 01ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Embargante a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e como Embargada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA